Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-61.2022.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010040-61.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEURANI VIEIRA FERREIRA - CPF: 807.131.141-34 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1010040-61.2022.8.11.0037

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1010040-61.2022.8.11.0037

Recorrente:

Neurani Vieira Ferreira

Recorrido:

Município de Primavera do Leste-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
– PROGRESSÃO FUNCIONAL –
LEI Nº 2.079, DE 25 DE MAIO DE 2022
–
DIREITO AO RECEBIMENTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS NÃO VERIFICADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que a lei em questão tem efeitos retroativos próprios de sua natureza de regulamentar o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da educação básica pública do município, exclusivamente no tocante à previsão de que a data de admissão do concurso público será observada para efeito de progressão de nível e demais direitos. Dessa forma, evidencia-se que não há retroatividade expressa na referida lei para fins de recebimento de valores em virtude do atual enquadramento (nível/classe), não cabendo ao Poder Judiciário fazer ilações não autorizadas pelo ato legislativo regular, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1010040-61.2022.8.11.0037

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1010040-61.2022.8.11.0037

Recorrente:

Neurani Vieira Ferreira

Recorrido:

Município de Primavera do Leste-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Neurani Vieira Ferreira

Ação:
de Cobrança.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste-MT.

Sentença (Id.
184356219
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais e o pedido contraposto realizado pelo recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

184356223
)
:
requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente procedente o pedido autoral. Assevera que o recorrido com a publicação da Lei nº 2.079/2022, enquadrou a recorrente de acordo com a data de admissão no serviço público, entretanto, não foi contemplada com os valores retroativos, restando um lapso temporal compreendido desde a supressão dos triênios e o novo enquadramento ocorrido em outubro de 2022.

Contrarrazões
(Id.
184356226
):

o recorrida

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1010040-61.2022.8.11.0037

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1010040-61.2022.8.11.0037

Recorrente:

Neurani Vieira Ferreira

Recorrido:

Município de Primavera do Leste-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação de Cobrança
, proposta por
Neurani Vieira Ferreira
, em desfavor
Município de Primavera do Leste-MT
,
na qual aduz,
em síntese, que é servidora pública municipal e que em virtude de seu atual enquadramento (nível/classe) a partir da publicação da Lei nº 2.079/2022, seria devido o pagamento retroativo de eventuais diferenças apuradas em virtude de triênio suprimido da progressão funcional.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o Município recorrido editou a Lei nº 2.079/2022, de 25/05/2022, regularizando os triênios dos professores considerando o tempo de serviço, desde o ingresso no cargo público.

Por conseguinte, em outubro/2022, com a publicação da Lei nº 2.079/2022, os referidos profissionais foram devidamente enquadrados de acordo com a data de admissão no serviço público, passando a receber pelos triênios que foram suprimidos. Entretanto, a recorrente assevera que a nova Lei não contemplou os valores retroativos, restando um lapso temporal compreendido desde a supressão dos triênios (2013) e o novo enquadramento ocorrido em outubro de 2022.

Em contraponto, o recorrido alega que a carreira dos profissionais da educação possui 03 (três) formas de movimentação para progressão, sendo por Classe, conforme o grau de habilitação, Nível (triênio), de acordo com o tempo de serviço desempenhado no cargo e Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), de acordo com o tempo de serviço prestado à administração.

Expõe que a problemática está em torno de eventuais diferenças de valores ocasionadas pela suspensão das progressões ocorrida no ano de 2013, após o reenquadramento da Lei Municipal n° 2079/2022.

Registre-se que a Lei nº 2.079, de 25 de maio de 2022 dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da educação básica pública do município de Primavera do Leste - Mato Grosso, a qual assegura em seu artigo 34 que:

“
os enquadramentos dos atuais ocupantes dos cargos de Professor(a), Professor Infantil, Secretário/a, Secretário/a escolar, Coordenador/a da Merenda Escolar, Coordenador/a Escolar, Supervisor/a Educacional e Auxiliar Educacional, Auxiliar Educacional I e Auxiliar Educacional II, nesta Lei ocorrerão em até 180 (cento e oitenta) dias após a promulgação da mesma, sendo considerada a data de admissão do concurso público, para efeito de progressão de nível e demais direitos.(...) §2º Aos servidores já empossados quando da promulgação desta Lei, ficam garantidos os quinquênios já incorporados aos vencimentos, não sendo devidos os quinquênios cujo vencimento se dê após o prazo indicado no caput deste Artigo
”.

Assim, verifica-se que o legislador se preocupou em garantir os valores relativos à progressão funcional por tempo de serviço (quinquênios) já incorporados aos vencimentos dos servidores.

Já no tocante à progressão funcional, estabelece em seu artigo. 18 que:

“
A progressão funcional é a movimentação por tempo de serviço a cada 03 (três) anos, pelo desempenho do Profissional da Educação Básica, de um nível para outro, mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação. § 1º
Para a primeira progressão o prazo será contado a partir da data de admissão de concurso em que se der o exercício do profissional no cargo
(...)
”.

A controvérsia cinge-se acerca do direito da recorrente ao recebimento de eventuais valores retroativos e não a progressão funcional propriamente dita.

Consigna-se que em relação aos profissionais da Educação, houve duas transposições de cargos pelo Município: a primeira, por meio da Lei nº 704/2001, que transformou os cargos de Auxiliar Educacional I e II em Professor Infantil e a segunda, por meio da Lei n° 1031/2007, que extinguiu o cargo de Professor Infantil promovendo a migração dos efetivos com formação em nível superior para o cargo de Professor.

Ocorre que ambas as leis foram declaradas inconstitucionais por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1002062-86.2018.811.0000 proposta pelo Ministério Público, nos dispositivos que promoviam a transposição ilegal. Assim, deveriam os servidores promovidos, após o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade, retornar ao cargo para o qual foram admitidos por concurso.

Assim, observa-se que a lei nº 2.079 corrigiu as distorções ocasionadas pelas transposições ilegais de cargos dos profissionais da educação, ocasionadas pelas leis Lei nº 704/2001 e 1031/2007.

Desse modo, no presente caso, verifica-se que não há que se falar em recebimento de valores retroativos, posto que a suspensão ocorrida das eventuais progressões por triênio (que levam em conta o serviço público dentro do mesmo cargo) ocorreu em virtude, principalmente, do questionamento acerca da legalidade e da constitucionalidade de leis que modificaram os cargos e que, ao final, foram reconhecidas como inconstitucionais.

Ademais, evidencia-se dos documentos constantes dos autos que atualmente a recorrente está no nível e classe corretos, de acordo com o ingresso no concurso público.

Portanto, o pagamento retroativo de triênios que ocorreram enquanto os servidores estavam em cargos posteriormente tidos como irregulares não se mostra a medida adequada.

Segue jurisprudência neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. I - A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. II - A restituição dos valores que porventura já tenham sido descontados é decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto é indevido. III - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1758037 CE 2018/0194858-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2019)”

No entanto, verifico que a lei em questão tem efeitos retroativos próprios de sua natureza de regulamentar o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da educação básica pública do município,
exclusivamente
no tocante à previsão de que a data de admissão do concurso público será observada para efeito de progressão de nível e demais direitos.

Não há retroatividade expressa na referida lei para fins de recebimento de valores em virtude do atual enquadramento (nível/classe) em caráter retroativo, não cabendo ao Poder Judiciário fazer ilações não autorizadas pelo ato legislativo regular, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023